Tribunal: TJSP
Processo: 2074761-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Especial. Despacho da E. Presidência de Direito Privado determinando a reapreciação do feito, observando o julgamento do recurso repetitivo. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da justiça gratuita que não foi

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Especial. Despacho da E. Presidência de Direito Privado determinando a reapreciação do feito, observando o julgamento do recurso repetitivo. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da justiça gratuita que não foi concedido a parte Agravante. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que determinou a apresentação de cálculo atualizado pela Exequente, incluindo a multa e honorários advocatícios de 10%, cada, sobre o valor inadimplido. Honorários advocatícios que estão previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil. Ausência de condenação da Agravante ao pagamento de honorários em razão da rejeição da impugnação. Decisão acertada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074761-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
NATALIA POMPEU DE PAULA e JULIA POMPEU DA SILVA, é agravado
DOMINGOS ASSAD STOCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074761-07.2019.8.26.0000 -Voto no 2691
2
Voto no 2691
Agravo de Instrumento no 2074761-07.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0039174-60.2017.8.26.0506
Agravante: Natalia Pompeu de Paula e outro
Agravado: Domingos Assad Stocco
Interessado: KATIA MARIA MONTEIRO POMPEU DA SILVA / Pedro Luiz
Pompeu da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz prolator: Loredana Henck Cano de Carvalho

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que
negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso
Especial. Despacho da E. Presidência de Direito Privado
determinando a reapreciação do feito, observando o
julgamento do recurso repetitivo. JUSTIÇA GRATUITA.
Benefício da justiça gratuita que não foi concedido a
parte
Agravante.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Decisão que determinou a apresentação de cálculo
atualizado
pela
Exequente,
incluindo
a
multa e
honorários advocatícios de 10%, cada, sobre o valor
inadimplido.
Honorários
advocatícios
que
estão
previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil.
Ausência de condenação da Agravante ao pagamento
de honorários em razão da rejeição da impugnação.
Decisão acertada. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 39/42 que rejeitou a impugnação apresentada em sede
de cumprimento de sentença proferida em embargos de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074761-07.2019.8.26.0000 -Voto no 2691
3
A parte agravante argumenta em síntese que o pleito
para a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária não foi apreciado na
ação de conhecimento e, desse modo, deve ser reconhecido de forma tácita; que
restou demonstrado nos autos a condição de hipossuficiência; que não são
cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, nos moldes da Súmula 519, STJ. Postula, assim, a concessão da
medida de urgência, nos termos do disposto no artigo 300 do Código de
Processo Civil ou, caso assim não se entenda, pede pela exclusão da
condenação imposta ao pagamento de honorários sucumbenciais no incidente
processual.
O v. acórdão (fls. 63/67), de lavra da n. Des. Marcia Dalla
Déa Barone, negou provimento ao recurso.
Embargos de Declaração da parte Agravante (fls. 69/74)
rejeitados às fls. 81/86.
O Agravante interpôs Recurso Especial (fls. 89/100)
aduzindo, em síntese, que 1) pleiteou o benefício da justiça gratuita nos autos de
origem, o qual não foi apreciado. O Relator requereu informações sobre os autos
de origem, tanto da Execução como dos Embargos de Terceiros, determinando o
recolhimento das custas processuais, presumindo-se a não concessão do
benefício. O Recurso Especial foi julgado deserto. Iniciada a fase de execução de
sentença, os Agravantes requereram a sua suspensão, nos termos do art. 98 do
CPC, o que foi indeferido; 2) o não cabimento de honorários advocatícios quando
a impugnação ao cumprimento de sentença for rejeitada.
A E. Presidência de Direito Privado determinou a
devolução dos autos para reapreciação do recurso, considerando o Recurso
Repetitivo 1.134.186/RS.
Recebi os autos em substituição ao Des. Renato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074761-07.2019.8.26.0000 -Voto no 2691
4
Salles Abreu Filho, sucessor da n. Des. Marcia Dalla Déa Barone.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de cumprimento de sentença,
proferida em Embargos de Terceiro, visando o recebimentos dos honorários
advocatícios, no valor de R$ 2.643,17.
A decisão recorrida (copiada às fls. 39/42) rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pelas Executadas, ora
Agravantes, determinando ao Exequente a apresentação de cálculo atualizado,
acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, parágrafo
2o, CPC).
Sustentam as Agravantes que o benefício da justiça
gratuita lhes foi conferido de forma tácita, devendo ocorrer a suspensão do
cumprimento de sentença. Ademais, sustentou o não cabimento de honorários
advocatícios na hipótese de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
No tocante ao pedido de justiça gratuita, nada há que se
modificar.
Como bem destacado pela decisão guerreada, o
benefício não foi concedido às Agravantes, que tiveram seu recurso especial
julgado deserto.
Assim, constata-se que não foi deferido o benefício da
justiça gratuita às Agravantes, não havendo que se falar em suspensão do
cumprimento de sentença.
Passo a analisar a condenação das Agravantes ao
pagamento de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074761-07.2019.8.26.0000 -Voto no 2691
5
O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, Resp 1.134.186/RS, decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia
após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
No caso dos autos, a decisão guerreada determinou a
apresentação de cálculos com a inclusão da multa e de honorários advocatícios,
de 10% cada, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo de
quinze dias, previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil
Observo, ainda, que a decisão determinou que o cálculo
da multa e dos honorários advocatícios fosse feito sobre os valores não pagos
(ou seja, descontando-se do total do débito os valores que foram bloqueados na
penhora online fls. 149/150).
Assim, não houve condenação da Executada ao
pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da Impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074761-07.2019.8.26.0000 -Voto no 2691
6
Cumprimento de Sentença, mas a incidência dos encargos (multa e honorários
advocatícios) sobre os valores não pagos, previstos em Lei. (art. 523, do CPC).
Neste sentido:
Agravo de instrumento Cumprimento provisório de sentença
Decisão agravada que não fixou honorários advocatícios e multa
Inconformismo do exequente
Acolhimento em parte
Parte
possui
legitimidade
concorrente
para
discutir
honorários
advocatícios (entendimento consolidado do C. STJ) Quanto à
questão de fundo, os arts. 520, § 2o, e art. 523, §1o, do CPC, são
expressos e claros a respeito de que, no cumprimento provisório
de sentença, são cabíveis honorários advocatícios de 10% sobre o
valor do débito que não for pago espontaneamente no prazo de 15
dias - A súmula 519, do C. STJ, continua vigente, porém, ela não
exclui a fixação de honorários com fundamento nos dispositivos
legais mencionados, uma vez cuidam de causas distintas
(respectivamente, hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, e o não pagamento do débito no prazo
legal) Não é o caso de fixação de multa - Para que o art. 520, §
3o, do CPC, tenha efeito útil, a melhor interpretação dele é no
sentido de que, no cumprimento provisório de sentença, o depósito
do valor do débito tem a finalidade de isenção da multa - Decisão
reformada em parte Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2248469-98.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de Marília - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020;
Data de Registro: 27/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
insurgência em face da
decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de
sentença ofertada pela agravada, com condenação dela em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074761-07.2019.8.26.0000 -Voto no 2691
7
honorários advocatícios de sucumbência, mas afastado o
requerimento da agravante de condenação por litigância de má-fé
desnecessidade de abordagem expressa a respeito da aplicação
da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do
CPC verbas que incidem automaticamente diante da ausência de
pagamento voluntário descabimento da alegação de necessidade
de fundamentação em relação ao valor fixado a título de honorários
advocatícios, visto que estes sequer são cabíveis na rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 517 do STJ)
desnecessidade ainda de que constasse do relatório da decisão
recorrida ponto da sentença exequenda e do cumprimento de
sentença a respeito do qual não houve impugnação da agravada
ausência de elementos a evidenciar conduta da agravada que
possa ser enquadrada nas hipóteses de litigância de má-fé
previstas no art. 80 do CPC
decisão mantida
agravo
desprovido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2088055-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro:
18/12/2019)
Entendo, desta forma, que nada há que ser modificado.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074761-07.2019.8.26.0000 -Voto no 2691
8